Tribunal: TJDFT
Processo: 0706427-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706427-77.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIELA VITORIA DE SOUZA SANTOS, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, GABRIELA VITORIA DE SOUZA SANTOS D E S P A C H O A petição de ID 48842152 apresenta pedido de reconsideração do despacho de ID 48719941. Nada a prover. Porquanto relate que a renúncia da segunda advogada ocorreu em 10.1.2023, é certo que seus efeitos para o processo somente prevalecem a partir da efetiva juntada, ocorrida em 11.7.2023. Ademais, o indeferimento do pedido para devolução do prazo não se justificou apenas em relação a essa questão, mas em razão de outras, conforme pode ser conferido nos autos. À secretaria, para a atualização cadastral requerida. Após, cumpra-se a parte final do despacho de ID 48719941. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator